Tribunal: STF
Processo: AP 2048
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de STHELIO FREITAS MACEDO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/2/2025 (eDoc. 188).
Em 26/3/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a STHELIO FREITAS MACEDO(eDoc.190).
Em 23/4/2026, o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP comunicou o cumprimento da pena  e julgou extinta a punibilidade do apenado(eDoc.196).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de nulidade da decisão que declarou a extinção da punibilidade de Sthelio Freitas Macedo, por incompetência absoluta do Juízo, e pela subsequente expedição de ofício ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP”. E, ao final requereu diligência complementar (eDoc.200).
Em 8/5/2026, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e declarei a nulidade da decisão de fl. 2 (eDoc.196), por manifesta competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar os presentes autos.
Além disso, determinei diligências ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP (eDoc. 202).
Em 8/5/2026, o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP apresentou atestado de pena atualizado (eDoc. 207). 
Com vista dos autos a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de nulidade das decisões que decretaram a detração penal e conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, ressalvada a detração do tempo de risão cumprido em regime aberto, e pelo consequente restabelecimento da execução penal, com a intimação do sentenciado para o início do cumprimento das penas restritivas de direito nos termos da decisão que as fixaram, bem como para o pagamento da pena de multa devidamente atualizada, oportunizado o parcelamento do valor, em caso de hipossuficiência econômica, mediante requerimento devidamente instruído” (eDoc.210).

É o breve relato. DECIDO. 

Tendo em vista que o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP decidiu sobre a execução penal do executado, com o reconhecimento da detração penal, a conversão da pena e a extinção de punibilidade, verifica-se que o Juízo usurpou da sua competência, uma vez que a competência para processar e julgar os fatos da presente Ação Penal é desta SUPREMA CORTE. 
Além disso, na decisão por mim proferida, em 25/3/2026, deleguei ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP a competência para fiscalizar o cumprimento da pena pelo executado STHELIO FREITAS MACEDO.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República(eDoc.210):

No Supremo Tribunal Federal, o eminente Ministro relator, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, reconheceu a incompetência do Juízo fiscalizador para determinar a extinção da punibilidade do sentenciado. 
Pelos mesmos fundamentos, as decisões que resultaram na detração da pena aplicada e na conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade padecem de nulidade absoluta, na medida em que foram proferidas por juízo absolutamente incompetente.
 Apesar disso, deve-se reconhecer que o período de cumprimento de pena privativa de liberdade, ainda que em regime aberto, satisfaz o pressuposto fático previsto no art. 42 do Código Penal, à luz do art. 33, § 1º, do mesmo diploma legal, sendo irrelevante a validade do ato que decretou a prisão.
 A manifestação é pela declaração de nulidade das decisões que decretaram a detração penal e conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, ressalvada a detração do tempo de No Supremo Tribunal Federal, o eminente Ministro relator, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, reconheceu a incompetência do Juízo fiscalizador para determinar a extinção da punibilidade do sentenciado20 . Pelos mesmos fundamentos, as decisões que resultaram na detração da pena aplicada e na conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade padecem de nulidade absoluta, na medida em que foram proferidas por juízo absolutamente incompetente. Apesar disso, deve-se reconhecer que o período de cumprimento de pena privativa de liberdade, ainda que em regime aberto, satisfaz o pressuposto fático previsto no art. 42 do Código Penal, à luz do art. 33, § 1º, do mesmo diploma legal, sendo irrelevante a validade do ato que decretou a prisão. A manifestação é pela declaração de nulidade das decisões que decretaram a detração penal e conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, ressalvada a detração do tempo de em regime aberto, e pelo consequente restabelecimento da execução penal, com a intimação do sentenciado para o início do cumprimento das penas restritivas de direito nos termos da decisão que as fixaram, bem como para o pagamento da pena de multa devidamente atualizada, oportunizado o parcelamento do valor, em caso de hipossuficiência econômica, mediante requerimento devidamente instruído.

Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DECLARO a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo fiscalizador, de detração penal(eDoc.207, fls.199-200), conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (eDoc.207, fls.295-297), ressalvada a detração do tempo de prisão cumprido em regime aberto, por manifesta competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar os presentes autos.
DETERMINO ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP que, no prazo de 5 (cinco) dias:

(a) INTIME o apenado para o início do cumprimento das penas restritivas de direito nos termos da decisão que as fixaram, bem como para o pagamento da pena de multa devidamente atualizada, oportunizado o parcelamento do valor, em caso de hipossuficiência econômica, mediante requerimento devidamente instruído;
(b) PRESTE esclarecimentos acerca das decisões proferidas foram do escopo da delegação de competência ocorrido nos auto e que resultaram na detração da pena aplicada e na conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente